Tribunal: TJMT
Processo: 1034289-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034289-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 036.453.281-57 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização, estabelecendo juros de mora a partir da citação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 é suficiente para compensar os danos decorrentes da manutenção indevida de negativação após quitação da dívida; e (ii) qual o termo inicial correto para incidência dos juros de mora no caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação da dívida, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender à função compensatória e desempenhar caráter pedagógico-punitivo, tendo como parâmetros a extensão do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta do ofensor e a proporcionalidade.

5. No caso concreto, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da conduta negligente da instituição de ensino, que manteve a negativação por período significativo (18 dias) mesmo após a quitação comprovada da dívida e as tentativas infrutíferas da autora em solucionar administrativamente a questão.

6. Em relação aos juros moratórios, aplica-se a Súmula no 54 do STJ, que estabelece seu início a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, ainda que exista relação contratual entre as partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

Tese de julgamento
:

"1. Em casos de manutenção indevida de negativação após quitação de dívida, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a conduta negligente da instituição, as tentativas infrutíferas de resolução administrativa e o porte econômico do ofensor.

2. Ainda que exista relação contratual entre as partes, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso quando o dano decorre de ato ilícito caracterizado pela manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida, por configurar responsabilidade extracontratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RENATA DOMINGOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1034289-47.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de DAMASIO EDUCACIONAL S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original).

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para:

a) RECONHECER
a inexistência do débito que originou a negativação do nome da autora;

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em benefício da parte autora, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

CONFIRMO
definitivamente a liminar deferida ao ID 132105057.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que o autor decaiu minimamente no seu pedido,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

[...]

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é insuficiente para compensar os danos sofridos, sendo necessária a majoração do quantum indenizatório;

2) É preciso observar a função punitiva e pedagógica da indenização diante da grandeza da instituição educacional, bem como inibir a conduta abusiva;

3) A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, vem majorando o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4) O termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado, pois, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula no 54), em casos de responsabilidade extracontratual como o presente, os juros devem incidir a partir do evento danoso (29/09/2023) e não da citação.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a: (a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; (b) corrigir o termo inicial dos juros moratórios para que passem a incidir a partir do evento danoso; e (c) majorar os honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por RENATA DOMINGOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de DAMASIO EDUCACIONAL S.A., condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, importa destacar que, verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se, basicamente, a dois pontos: (i) valor da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais); e (ii) termo inicial para a incidência dos juros de mora.

No que se refere ao primeiro ponto, é possível constatar que o dano moral já foi reconhecido na sentença, tendo sido fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte autora, ora apelante, pleiteia a majoração desse valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse caso específico, é aplicável a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação da dívida, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Ao analisar os fatos, constata-se que restou comprovado nos autos que a autora quitou a dívida junto à requerida no dia 23/09/2023, mas permaneceu indevidamente negativada por mais de 18 dias, mesmo após reiteradas solicitações administrativas para regularização. Esta situação evidencia falha no serviço prestado pela instituição de ensino, configurando ato ilícito passível de indenização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da indenização por danos morais deve atender a função compensatória e também desempenhar caráter pedagógico-punitivo, tendo como parâmetros a extensão do dano, a condição econômica das partes, a reprovabilidade da conduta do ofensor e a proporcionalidade.

No caso em análise, tenho que o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente para cumprir adequadamente as finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da indenização, considerando especialmente: (i) a conduta negligente da instituição ré ao manter a negativação por período significativo mesmo após a quitação comprovada da dívida; (ii) as tentativas infrutíferas da autora em solucionar administrativamente a questão; e (iii) a natureza do serviço prestado pela apelada, instituição de ensino de considerável porte econômico.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando, em casos semelhantes, valores mais elevados para situações de manutenção indevida de negativação, como se verifica no julgamento do Recurso Inominado no 10295977620218110002, que assim decidiu:

"Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os casos similares julgados por essa Turma Recursal." (TJ-MT - RI: 10295977620218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

Na mesma linha, o julgamento do Recurso Inominado no 10023186420228110040:

"No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 1.999,00, tratando-se de apontamento único." (TJ-MT - RI: 10023186420228110040, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)

Contudo, embora reconheça a necessidade de majoração do valor indenizatório, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado pela apelante mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o valor da dívida originária (R$ 176,00) e o período relativamente curto de manutenção indevida da negativação (18 dias).

Assim, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as particularidades do caso, tenho como adequada a majoração da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva no caso concreto.

Quanto ao segundo ponto controvertido, referente ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à apelante. De fato, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula no 54, estabelece que:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No caso em análise, embora exista relação contratual entre as partes, o dano decorreu de ato ilícito caracterizado pela manutenção indevida da negativação após a quitação da dívida, configurando responsabilidade extracontratual. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DÍVIDA INEXISTENTE — DANO MORAL IN RE IPSA — JUROS DE MORA — TERMO INICIAL — EVENTO DANOSO - SÚMULA No 54 DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SÚMULA No 362 DO STJ — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000953-79.2020.8.11.0028, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Dessa forma, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, que, no caso em análise, corresponde ao momento em que expirou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a exclusão da negativação após a quitação da dívida, ou seja, 29/09/2023, conforme apontado pela apelante.

Por fim, quanto à correção monetária, observo que a sentença fixou corretamente seu termo inicial na data do arbitramento, em conformidade com a Súmula no 362 do STJ, que dispõe:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para:

1) Majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais);

2) Alterar o termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do evento danoso (29/09/2023), mantendo-se a correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ;

3) Manter inalterados os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência recursal e o provimento parcial do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada à apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025